Tribunal: STF
Processo: RHC 107762
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA OU CERCEAMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO PRESTADO ANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM SALVO-CONDUTO PARA NÃO SE AUTOINCRIMINAR PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), MESMO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. PEDIDO DE MAIOR EXTENSÃO, PARA QUE ENVOLVA QUALQUER DELITO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A ação constitucional de habeas corpus pressupõe iminente ameaça ou cerceamento à liberdade de locomoção. Precedentes: HC 106.633-AgR/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 22/2/2011; HC 80.296/MG, Relator Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, Julgamento em 17/10/2000; HC 85.741/MG, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 28/6/2005.



    2. In casu: a) o recorrente foi intimado a prestar depoimento em procedimento de inquérito instaurado na delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Oeste/SC, relativo à “Operação Acorda São Miguel”, visando à investigação de delitos de tráfico de drogas;



    b) em face do mandado de intimação, o recorrente ajuizou habeas corpus preventivo perante a autoridade judiciária competente, alegando que não tinha conhecimento se seria ouvido como indiciado ou como testemunha, pleiteando, assim, que mesmo na condição de testemunha, fosse-lhe garantido o direito ao silêncio. A liminar foi concedida em parte, “para garantir ao paciente o direito de permanecer calado se ouvido como indiciado ou, na condição de testemunha, se a resposta à indagação feita o colocar na condição de narcotraficante, juntamente com os demais”; 



    c) o recorrente, mediante o salvo-conduto, prestou depoimento perante a autoridade policial, e o Ministério Público Estadual pugnou pela perda de objeto do habeas corpus, manifestação acolhida pelo magistrado de primeiro grau, que arquivou o feito;



    d) irresignada, a defesa ajuizou writ sustentando que não houve perda do objeto, pretendendo a concessão da ordem para garantir que o depoimento então prestado não incrimine o recorrente por qualquer crime, em especial o de falso testemunho, e não apenas o de tráfico de drogas.



    3. O direito ao silêncio da parte recorrente restou preservado, mormente quando não foi processada na ação penal que se seguiu à conclusão do inquérito policial, já sentenciada, sendo certo que o magistrado de primeira instância, mediante liminar, garantiu-lhe salvo-conduto para não ser incriminada por tráfico de drogas, o que demonstra que não houve abuso ou teratologia na decisão, inexistindo até o momento ato algum de autoridade pública que possa ensejar, mesmo que indiretamente, restrição à sua liberdade de locomoção.



    4. Recurso ordinário desprovido.